Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741379-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLANALTO DE AUTOMOVEIS SA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 51800248, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de PLANALTO DE AUTOMÓVEIS S/A (Proc. no 0016139-19.2004.8.07.0001), indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da pessoa jurídica executada LINDBERG AZIZ CURY. Processo sem muito avanço na instrução processual por conta da não triangulação da relação processual no particular, o que inclusive consubstancia argumentos em prol do provimento do presente recurso. Ocorre que o sócio-administrador/presidente da pessoa jurídica executada é LINDBERG AZIZ CURY, que foi uma figura pública na seara distrital e morto em 02/12/2016. Este fato é público e notório (CPC, arts. 374, I e 493), podendo facilmente ser aferido em sites de busca, de jornais, etc. (vide https://pt.wikipedia.org/wiki/Lindberg_Aziz_Cury; https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2016/12/02/interna_cidadesdf,559734/morre-aos-82-anos-o-ex-senador-e-pioneiro-de-brasilia-lindberg-aziz-c.shtml; etc.) Diante disso e à exegese dos comandos normativos emanados dos princípios da celeridade, eficiência e da efetividade (CPC, arts. 4o, 6o, 493, etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE A NOTÍCIA ACIMA MENCIONADA E PARA DILIGENCIAR NO SENTIDO DE OBTER INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE EVENTUAL ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA PLANALTO DE AUTOMÓVEIS S/A, E DE OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES AO DESLINDE DESTA CONTROVÉRSIA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que seu silêncio poderá ensejar, de pronto, a resolução/extinção do feito, situação esta que será verificada com mais profundidade e casuísmo após o decurso do prazo ora concedido. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator